Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-53.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Insistência da autora na majoração do dano moral, na contagem dos juros de mora a partir do evento danoso e na devolução em dobro – Insurgência da ré pela não ocorrência de danos morais e da prestação de serviços associativos –

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Insistência da autora na majoração do dano moral, na contagem dos juros de mora a partir do evento danoso e na devolução em dobro – Insurgência da ré pela não ocorrência de danos morais e da prestação de serviços associativos – Autora que nunca se associara à ré, configurando prática abusiva, a justificar a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciária, bem como o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso – Inteligência do artigo 42, parágrafo único do CDC e Súmula 54 do STJ – Indenização bem arbitrada - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido em parte e recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001327-53.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante/apelada
CORINA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ANAPPS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA PREVIDÊNDIA SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento em
parte ao recurso da autora, vencido o relator, que declara voto. Acórdão com o 2o
desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1001327-53.2019.8.26.0274
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
CORINA
PEREIRA DOS SANTOS E ANAPPS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREV. SOCIAL
COMARCA: ITÁPOLIS
VOTO No 23880
EMENTA
APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS Sentença de procedência Insistência
da autora na majoração do dano moral, na
contagem dos juros de mora a partir do evento
danoso e na devolução em dobro Insurgência da
ré pela não ocorrência de danos morais e da
prestação de serviços associativos
Autora que
nunca se associara à ré, configurando prática
abusiva, a justificar a pretensão de restituição em
dobro
dos
valores
descontados
do
benefício
previdenciária, bem como o arbitramento em R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais, com juros de mora a partir do evento
danoso
Inteligência do artigo 42, parágrafo
único do CDC e Súmula 54 do STJ Indenização
bem arbitrada - Sentença parcialmente reformada
Recurso da autora provido em parte e recurso da
ré improvido.
Vistos. Tanto a autora como a ré interpuseram
tempestivos recursos de apelação, objetivando, cada qual, a
reforma da sentença de fls. 160/163 que julgou procedente o
pedido para: a) declarar indevidos os descontos realizados pela
requerida no benefício previdenciário da parte autora, à título de
contribuição associativa; b) condenar a requerida ao pagamento,
em favor do autor, da quantia de R$ 76,32 (setenta e seis reais
e trinta e dois centavos), à título de dano material, acrescida de
correção monetária (Tabela TJ/SP), a contar do respectivo
desconto, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a requerida ao pagamento, em favor do requerente, da
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos
morais, acrescida de correção monetária (Tabela TJ/SP) e juros
de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento, com
imposição de sucumbência, fixada a verba honorária em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A
autora,
em
suas
razões,
insiste

na
majoração da indenização para ressarcimento do dano moral
para o valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com
data base para a correção monetária, como sendo a data da
propositura do feito, qual seja, junho de 2019, acrescido de
juros de mora contados desde a data do evento danoso,
determinando-se ademais que a repetição de indébito se dê com
a dobra legal prevista no artigo 42, § único do Código de Defesa
do Consumidor, acrescida de correção monetária e juros de
mora, ambos contados da data de cada desembolso, majorando-
se ademais a verba honorária advocatícia, para o máximo
permitido a teor do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil,
em 20% (vinte por cento) do valor final da condenação, mantidos
nos demais pontos, a r. sentença proferida.
Já a ré pugna pela ausência de danos morais e
insiste na improcedência do pedido, ante a prestação dos
serviços associativos.
Os recursos foram respondidos (fls. 330/338 e
339/349).
É o relatório.
O recurso da ré não merece provimento e o
recurso da autora merece provimento em parte.
Não há dúvida quanto a prática abusiva levada
a efeito pela ré, consistente no desconto mensal de valores a
título de suposta contribuição da autora que nunca se filiou à
Associação ré ou anuiu com esta por qualquer meio e que teve o
desconto mensal das quantias sobre o benefício previdenciário.
Inegável,
também,
a
aplicação
do
regime
jurídico do Código de Defesa do Consumidor à situação jurídica
de conflito, aplicando-se, por conseguinte, a hipótese prevista
no
artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, segundo o qual “O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Portanto, assiste razão à autora, ora apelante,
quando pugna pela restituição em dobro dos valores
descontados, haja vista a aplicação da norma mais específica a
qual o caso concreto se subsume.
Também
tem
razão
quando
pugna
pela
incidência do termo inicial dos juros de mora a partir do evento
danoso, pois se trata de ilícito de natureza extracontratual,
adotando-se o entendimento contido na Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça.
Mas
não
tem
razão
quando
pugna
pela
majoração da indenização para ressarcimento do dano moral,
pois o valor por ela sugerido (R$ 15.000,00, atualizado a partir
da propositura da ação) se mostra desmedido e contraria a
finalidade e os critérios para o arbitramento da indenização sob
tal rubrica.
É cediço que na fixação de indenização para
reparação do dano moral busca-se um valor de desestímulo, mas
que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa e, por isso,
baseia-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
para externar o conceito aberto do denominado “prudente
arbítrio” do juiz.
Assim, considerando o conceito aberto de
“prudente arbítrio”, o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) está consentâneo com os valores que vem
sendo arbitrados em casos análogos pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, pois se baseia naqueles critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, prestando-se inclusive para inibir ou prevenir
que outras condutas sejam reiteradas pela ré, que constituiu
fonte expressiva de lucro, considerando o universo dos
funcionários ou servidores públicos.
Assim tem decidido esta 2a Câmara de Direito
Privado sobre a mesma matéria e ré, conforme se infere das
ementas a seguir transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
R.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
DESCONTOS
REALIZADOS
NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA A TÍTULO DE
"CONTRIBUIÇÃO ABAMSP". FILIAÇÃO À RÉ E LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
NÃO
DEMONSTRADAS.
RELAÇÃO
JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS
SOMAS PERCEBIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CORRETAMENTE
DEFERIDA.
QUANTUM
FIXADO
NA
ORIGEM, OITO MIL REAIS, MANTIDO. DESPROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Cível 1015783-55.2019.8.26.0032; Relator
(a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020);
“Apelação Cível
Restituição de valores
Forma de
devolução
Pagamento injustificado de valores cobrados
pela
apelada

Devolução
em
dobro

Cabimento

Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC

Consumidora cobrada em quantia indevida
Pagamento
efetuado

Engano
justificável
não
caracterizado.
Indenização
Dano moral configurado
Desconto indevido
que restou incontroverso
Falha na gestão da associação
configurada
Danos morais que se apresentam "in re ipsa"
Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante
em decorrência da má gestão da associação
Valor que
deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem,
contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa
do ofendido
Arbitramento em R$ 5.000,00, com incidência
de juros a partir de cada desconto e correção monetária
desde o arbitramento
Recurso provido. Sucumbência

Ônus
a
ser
integralmente
suportado
pela
apelada

Honorários advocatícios
Fixação nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1000064-16.2020.8.26.0673; Relator
(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única;
Data
do
Julgamento:
18/08/2020;
Data
de
Registro:
19/08/2020)”
Por isso, não vingam os argumentos expendidos pela ré em suas razões recursais, ante a
comprovação do ato ilícito praticado, por conduta abusiva
prevista no Código de Defesa do Consumidor, cujo regime
jurídico se aplica à vítima do ilícito de natureza extracontratual,
por se tratar de norma jurídica mais benéfica.
Portanto,
o
recurso
da
ré
não
merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento e o da autora merece provimento em parte, apenas
para determinar que a restituição dos valores descontados seja
em dobro e o termo inicial da contagem de juros de mora tanto
para a restituição como para a indenização para ressarcimento
do dano moral, seja a do evento danoso (Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça), com acréscimo de mais 5% (cinco por
cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários
recursais em favor do patrono da autora, considerando a
extensão de seus trabalhos na via recursal, nos termos do
disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, que
somados ao percentual de 15% (quinze por cento) fixados na
sentença, alcança o limite máximo.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso da ré e dá provimento em parte ao recurso da autora,
para reformar em parte a sentença, com o fim de condenar a ré
a restituir à autora em dobro os valores indevidamente cobrados
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde o
evento danoso (Súmula 54 do STJ), que incidem também sobre a
indenização para ressarcimento do dano moral, mantida, no mais
a sentença tal como prolatada.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30253/2020
Apelação Cível no 1001327-53.2019.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante/Apelado: Corina Pereira dos Santos
Apelado/Apelante: Anapps – Associação Nacional dos Aposentados e
Pensionistas da Previdêndia Social
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30253
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
À guisa de exórdio, tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita,
e o benefício será deferido apenas aos que reconhecidamente forem carentes, e a
benesse pode ser deferida às Pessoas Jurídicas, desde que comprovada impossibilidade
de arcar com os encargos financeiros do processo. Logo, a insuficiência econômica há
que ser comprovada como aqui ocorrera, pois a Apelante demonstrou a necessidade, já
que sua condição financeira, à luz dos documentos anexados é insuficiente para arcar
com as despesas processuais sem prejuízo de sua mantença.
Logo, cuidando-se de Associação sem fins lucrativos e ante o
conjunto fático-probatório que dá lastro ao litígio, está caracterizada a condição de
necessitada da Recorrente. Anote-se.
No mais, a Autora alegou que que a Re vem efetuando descontos em
sua aposentadoria, a titulo de “CONTRIBUICAO ANAPPS”, sem que houvesse
qualquer contratacao entre as partes ou autorizacao para as cobrancas.
A Requerida, por sua vez, nao comprovou da higidez do documento
carreado, inerte quando intimada para produção de provas, preclusa a oportunidade;
portanto, nao ha duvidas de que houve desconto indevido no beneficio, e de ai,
manifesto o acerto na decretacao de inexistencia de negocio juridico e inexigibilidade
dos debitos.
Outrossim, para um desconto de R$-19,08 (fls. 15) deferiu-se dano
moral mas fácil de ver-se que se cuidou de mero problema havido em contrato, e não se
sabe das circunstâncias que precederam o ajuste nem comprovada a autoria da
falsificação, e o Código de Defesa do Consumidor não se no tem, aqui, por violado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente ante a iniciativa revelada, no sentido do cancelamento administrativo dos
descontos, inexistente pleito que tal por parte da A.
Ver ainda que o MM. Juiz concedeu elevado valor a título da
maltratada figura do dano moral, por desconto de valor irrisório, e que, se mantido o
apenamento, propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com mandas de
R$-5.000,00 a título do alegado dano moral mas sem repercussão alguma, na forma
realizada pela R. Sentença.
Essa visão, ainda, contraria posição da Magnífica CORTE
CONSTITUCIONAL: “videbimus infra”:
Ver que em julgamento desse V. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
ver A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite cinco mil reais é
“quantum” insustentável e tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
Assim, a grã solução é a procedência parcial da Ação, apenas para
conceder-se o cancelamento da associação da A. à entidade, e a partir da citação,
devolvendo-se os valores descontados também a partir dessa data, com juros e correção,
com contagem oportuna e de maneira simples ante a inexistência de prova da conduta
maliciosa da Ré.
Recíproca a sucumbência, honorários de 10% sobre o proveito
econômico obtido pela Requerida em favor dos Patronos da Autora e 10% sobre o valor
atualizado da causa para os Advogados da Ré; divididas as custas, observada a
gratuidade.
Para tais fins, pois, por minha decisão, deferia-se PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Requerida e NEGAVA-SE PROVIMENTO ao apelo da
Autora.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D290EE
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D7B128
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001327-53.2019.8.26.0274 e o código de confirmação da tabela acima.